Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Perde o objeto o agravo interno que tem por objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado.
2. Insurge-se a parte autora contra decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Alega que foi publicado no diário oficial o deferimento de sua licença prêmio durante o período de 01/02/2021 a 30/04/2021, que se planejou para realizar provas internacionais e de especialização durante o período, mas foi impedido de gozar a licença pelo Distrito Federal. Preparo recolhido. Liminar indeferida (ID. 23577863). Contrarrazões apresentadas (ID. 24264965).
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito.
5. A concessão de licença prêmio depende do binômio conveniência e oportunidade, que está inserido no poder discricionário da administração. Tratando-se de mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode aferir ou valorar os motivos e o objeto do ato, mas, unicamente, a sua conformação com a lei em sentido amplo, é dizer, a sua finalidade, forma e competência
6. No caso, em uma análise perfunctória, não se verifica vício no ato da Administração Pública a caracterizar arbitrariedade, uma vez que o motivo para o indeferimento do gozo imediato da licença pleiteada foi fundamentado em situação notoriamente existente, ou seja, a insuficiência de servidores na área da saúde e situação emergencial vivenciada em razão da Pandemia do Covid-19, em conformidade com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado (Acórdão 1192439, 07416045020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: RODRIGO OTAVIO SEIXAS FERREIRA x DISTRITO FEDERAL).
7. Agravo interno PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.